Tribunal: STF
Processo: Rcl 83602
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF N. 130. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 



    Trata-se de reclamação, formalizada por PAULO MARCELO PARANHOS RETTO DE QUEIROZ, contra decisão proferida pela 7ª Vara Cível da Comarca de Vitória e contra a decisão do Desembargador Relator no agravo de instrumento, no processo n. 5011123-37.2025.8.08.0000, a qual teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 130. 



    Alega a reclamante que “veiculou em suas páginas nas redes sociais notícias de contratações por meio de procedimento licitatório ‘emergencial’, sem ampla concorrência e de forma irregular, de empresas para executar serviços no âmbito do saneamento básico em 51 municípios do Estado do Espírito Santo” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Sustenta que foi proposta ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer, tendo o juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Vitória deferido “liminar para remoção das postagens e proibição de novas publicações ofensivas, sob pena de multa diária” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Decidiu o juízo da 7ª Vara Cível de Vitória que (e-doc. 5):



    “O estopim da ação foi um vídeo publicado em 7 de junho de 2025, intitulado ‘MILÍCIA DIGITAL: Chantagens e ameaças custeadas com recursos da Cesan’. Neste vídeo, o réu acusa o autor de participar de uma suposta organização criminosa no Governo do Estado, voltada à prática de chantagens e ameaças, e de ter sido procurado pelo autor para atacar adversários políticos.



    O autor alega que a acusação se baseia unicamente em uma captura de tela de uma conversa de WhatsApp, cuja autenticidade é questionada. 



    A petição argumenta que esta não é uma publicação isolada, mas parte de uma campanha difamatória contínua, com a divulgação de diversos vídeos com teor ofensivo e acusatório. O autor alega que o réu age de forma deliberada para manchar sua imagem pública e reputação, atrelada à instituição que preside. 



    A peça de ingresso detalha o conteúdo de diversos vídeos publicados pelo réu para evidenciar as ofensas e a propagação de fake news: 



    ‘Presidente da CESAN convocado pela Delegacia de Combate à Corrupção’: O réu sugere que o autor é investigado criminalmente e está envolvido em irregularidades, questionando sua lisura para conduzir a privatização da CESAN. 



    ‘CESAN contrata empresa 'pastinha' em emergencial de R$ 60 milhões’: O réu acusa o autor de direcionar licitações, afirmando que ele teria ‘estrangulado’ uma empresa por não atender a seus interesses. 



    ‘Empresa denuncia presidente da CESAN por corrupção’: O réu imputa ao autor crimes de coação e ameaça para silenciá-lo. 



    ‘Polícia Civil investiga presidente da CESAN por corrupção ativa’: O réu afirma que a polícia possui filmagens de funcionários da CESAN recebendo dinheiro e que empresários se dizem ameaçados pelo autor. Em contrapartida, o autor apresenta um e-mail da Delegacia Especializada de Combate à Corrupção (DECCOR), datado de 24 de junho de 2025, que nega a existência de qualquer procedimento ou vídeo com tal conteúdo. 



    ‘Me ofereceu meio milhão de reais para não denunciar...’: O réu acusa diretamente o autor de tentar suborná-lo com R$ 500.000,00 para cessar as denúncias. O autor classifica a acusação como calúnia e fake news. 



    Outros vídeos: Seguem a mesma linha de ataques, com acusações de uso de mecanismos institucionais para difamar o réu e de mentir em entrevistas.



    (...)



    A probabilidade do direito está suficientemente demonstrada pelos documentos que instruem a petição inicial. As publicações realizadas pelo réu, cujas imagens e links foram anexados aos autos, contêm imputações diretas e graves contra a honra do autor. 



    A alegação de falsidade das informações ganha robusta verossimilhança com a resposta oficial fornecida pela Delegacia Especializada de Combate à Corrupção (DECCOR). 



    O referido documento, emitido por autoridade policial, informa expressamente que ‘não existe, até o presente momento, nenhum procedimento em trâmite na Delegacia de Combate a Corrupção - DECCOR - que contenha ou tenha recebido vídeo em que funcionários da CESAN recebem envelope de dinheiro de empresários, conforme noticiado no no perfil ‘@realidadecapixaba’ e que ‘nenhuma das pessoas ouvidas até esta data informaram ter conhecimento de tal vídeo’. 



    Tal documento confronta diretamente as afirmações do réu de que existiriam ‘filmagens de gente recebendo bolsa de dinheiro’ e investigações em curso sobre tais fatos, configurando, assim, prova inequívoca que confere alta plausibilidade às alegações do autor.



    (...)



    O perigo de dano é evidente e urgente. A manutenção dos vídeos nas plataformas digitais permite que o conteúdo ofensivo continue a ser visualizado, compartilhado e comentado, ampliando de forma exponencial e incontrolável os danos à reputação do autor, que exerce cargo público de grande relevância. A dinâmica da internet torna a reparação posterior extremamente difícil, quiçá impossível, justificando a imediata intervenção judicial para estancar a lesão.



    Ante o exposto, com fundamento nos artigos 300 do CPC e 19, § 4º, da Lei nº 12.965/2014, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência na modalidade antecipada incidental para determinar que o réu, PAULO MARCELO PARANHOS RETTO DE QUEIROZ, cumpra as seguintes obrigações: 



    REMOVA, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, todas as publicações ofensivas e inverídicas indicadas na petição inicial, de seus perfis na rede social Instagram (@realidadecapixaba) e na plataforma YouTube (RealidadeCapixaba), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, a 30 (trinta) dias. 



    ABSTENHA-SE de produzir e veicular novas publicações com conteúdo sabidamente inverídico, calunioso, difamatório ou injurioso, nos mesmos moldes das que motivaram a presente ação, contra a pessoa do autor, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada nova publicação. 



    Oficie-se, com urgência, à empresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DOBRASIL LTDA., CNPJ nº 13.347.016/0001-17, para que, na forma do artigo 19, caput, da Lei nº 12.965/2014, em especial em observância ao recente julgamento do STF que fixou as Teses números 987 e 533 de Repercussão Geral. 



    Caso o réu não o faça no prazo estipulado, deve a FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA tornar indisponível o conteúdo infringente apontado na exordial, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço.”. 



    Contra essa decisão foi interposto agravo de instrumento cuja decisão foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 6):



    “No caso concreto trazido à apreciação através do presente Agravo de Instrumento, os elementos presentes nos autos evidenciam que as publicações promovidas aparentemente extrapolam os limites do exercício legítimo da atividade jornalística e da crítica pública, adentrando a seara da imputação de fatos graves (além de potencialmente criminosos) à figura do agravado, sem qualquer suporte fático minimamente consistente a respaldar tais alegações. 



    Quanto à existência de ‘print’ de suposta conversa de WhatsApp como possível prova das alegações veiculadas, verifica-se, a partir de análise detida, que tal elemento, além de isolado e sem confirmação de autenticidade, não apresenta conteúdo que sustente, ainda que de forma indiciária, as acusações de suborno, ameaça, coação ou formação de organização criminosa que foram imputadas. Trata-se, por ora (antes da instrução processual), de elemento probatório de baixíssima densidade epistêmica, incapaz de conferir verossimilhança mínima às publicações então questionadas. 



    Nessas circunstâncias, e em harmonia com a ratio decidendi adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.075.412, deve-se reconhecer a ocorrência de ‘culpa grave’ na veiculação de conteúdos de elevada carga ofensiva, quando desprovidos de diligência jornalística elementar, tais como a verificação de fatos, o contraditório prévio e a contextualização das fontes.



    (...)



    Com efeito, a decisão agravada não configura censura prévia, vedada pelo ordenamento constitucional. Embora assentado pelo Pretório Excelso, na Reclamação nº 22.328/RJ, que o uso abusivo da liberdade de expressão ‘deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização’, admite-se a excepcional retirada de conteúdo da internet quando evidente o excesso manifesto e o risco concreto de lesão irreversível à honra, à imagem e à reputação da pessoa atingida, especialmente quando se trata de conteúdo que persiste acessível em meio digital, com impacto potencialmente perene e reprodutível. 



    Acresça-se que a manutenção da decisão, neste caso, não obsta o exercício legítimo da atividade jornalística por parte do agravante, tampouco configura restrição ilegítima à crítica pública. O que se impõe aqui é somente a abstenção de publicações de natureza difamatória, caluniosa ou injuriosa, não amparadas por qualquer substrato verificável. Trata-se, pois, teoricamente, de medida de contenção de abusos e de proteção à esfera jurídica do recorrido, não de silenciamento de opiniões, cuja veiculação segue permitida, desde que observe os deveres correlatos de veracidade, proporcionalidade e respeito à dignidade do outro.



    (...)



    Cuida-se, portanto, de juízo fundado em cognição sumária, não sendo exigida prova inequívoca ou conclusão definitiva quanto ao mérito da demanda. A caracterização da plausibilidade jurídica, bem como a verificação de risco concreto à honra e à imagem do agravado com a permanência das publicações ofensivas, é suficiente para justificar a concessão da tutela.



    (...)



    Portanto, firme nas razões expostas, não se fazendo presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência recursal, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo recursal pretendido pelo agravante.”.



    Sustenta o reclamante que “o Presidente da CESAN sequer exerceu o seu direito de resposta, apenas visando a não veiculação da notícia, repise-se, VERDADEIRA. Tanto é verdade Exa., que uma decisão liminar foi deferida pela 4ª Vara Pública Estadual no bojo do mandado de segurança n° 5018736-36.2025.8.08.0024, inclusive, ratificada em decisão de embargos de declaração: ‘(...) Ademais, a simples inexistência da instauração de processo administrativo, no qual seja garantido o contraditório e ampla defesa, e o descumprimento de ordem judicial é suficiente para indicar a ilegalidade das contratações emergenciais. Isto Posto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar postulado, apenas para suspender imediatamente os efeitos das contratações emergenciais realizadas pela CESAN com a empresa SANIT Engenharia Ltda., até ulterior manifestação desse Juízo’” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta o autor que “a veracidade das notícias veiculadas pelo jornalista, ora reclamante, não só eram verdadeiras, mas foram ratificadas a sua ilegalidade perante o próprio Poder Judiciário capixaba, evidenciando, portanto, que as decisões que se busca reformar no presente pleito, não só são equivocadas, mas eivadas de rechaçável censura, a qual impede a livre manifestação do pensamento e da atividade jornalística, rompendo com os dogmas elencados por est Suprema Corte na ADPF 130.” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Aduz que “EM NENHUM MOMENTO houve ofensa à honra, vida privada do denunciado, pois todas as matérias jornalísticas restringiram-se ao exercício da atividade pública, baseada em fatos verídicos e que já foram objeto de tutela pelo Poder Judiciário do Espírito Santo” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Com base nesses fundamentos requer a concessão da liminar para que seja suspenso o processo originário. Ao final, pleiteia a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido. 



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Discute-se, na presente reclamação, se o deferimento de liminar no sentido de determinar a remoção de publicações supostamente ofensivas e inverídicas das redes sociais Instagram e Youtube, bem como a abstenção em produzir e publicar novas publicações com conteúdo sabidamente inverídico, calunioso, difamatório ou injurioso, teria violado o decidido por este Supremo Tribunal na ADPF n. 130.



     



    Nesta oportunidade destaco as decisões paradigmas invocadas. Decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 130: 



     “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A PLENA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.11.2009).



    Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    No que concerne à alegada ofensa à ADPF n. 130, verifico que a pretensão do reclamante consiste, em verdade, na cassação de decisão judicial que concedeu liminar consistente na retirada de publicação considerada ofensiva.



    Destaco que o ordenamento jurídico brasileiro autoriza indenização em decorrência de eventuais danos materiais e morais causados a partir da violação aos direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à imagem, o que deve ser apurado na via própria em cognição exauriente.



    Ademais, no tocante à determinação de remoção de conteúdo veiculado, anoto que, qualquer análise mais ampla no sentido de verificar a verossimilhança das alegações do autor dos processos originários, demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inadmissível em sede de reclamação. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Tema nº 784 da RG. Ausência de teratologia. Negativa de seguimento à reclamação. Agravo regimental não provido. 1. Impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal reanalisar o conteúdo da decisão reclamada e os fatos e as provas do caso concreto. 2. Ausente teratologia na aplicação do Tema nº 784 da Sistemática da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 65609 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, 2ª Turma, julgado em 22.4.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 6.5.2024 PUBLIC 7.5.2024)



 



    CONSTITUCIONAL E CIVIL. REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIA COMPROVADAMENTE INVERÍDICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 130. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO ESTABELECEU CENSURA PRÉVIA. EVENTUAIS ABUSOS NA MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO DEVEM SER EXAMINADOS PELO PODER JUDICIÁRIO. MEDIDA LIMINAR NÃO REFERENDADA. I. CASO EM EXAME 1. Referendo de medida cautelar deferida em Reclamação que impugna acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal do Estado do Amazonas, o qual, por sua vez, manteve o julgamento de parcial procedência dos pedidos formulados nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se alegada violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 130, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJe de 06/11/2009. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Como assentado pelo Juízo reclamado, o Reclamante, ao veicular, indevidamente, notícia envolvendo crimes hediondos praticados contra uma turista britânica no Estado do Amazonas, a qual “teve os pertences roubados, foi estuprada, assassinada a tiros de espingarda e em seguida foi jogada no Rio Solimões”, atribuiu ao beneficiário práticas criminosas apuradas em Ação Penal na qual não figurava como réu e sim como testemunha. Como devidamente afirmado, “Tal publicação, veiculada de forma errônea e inautêntica em relação ao Autor, tem potencial para incitar a violência na sua localidade e consequente rompimento com a vida social comum, face as consequências inerentes às acusações postadas”. 4. A decisão combatida não impôs, à parte reclamante, nenhuma restrição que ofendesse a proteção da liberdade de manifestação em seu aspecto negativo, ou seja, não estabeleceu censura prévia. Ao contrário, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que a ré, ora Reclamante, promova a retirada das informações erradas e inautênticas envolvendo o nome do autor, de cunho difamatório, calunioso ou ultrajante, além de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais em razão do ilícito cometido. 5. Não se vislumbra, em juízo de cognição sumária, qualquer desrespeito ao decidido na ADPF 130, Rel. Min. AYRES BRITTO. Eventuais abusos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, com a cessação das ofensas, direito de resposta e a fixação de consequentes responsabilidades civil e penal de seus autores. IV. DISPOSITIVO 6. Medida liminar não referendada, mantendo-se os regulares efeitos da decisão reclamada. (Rcl 68354 MC-Ref, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 24-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-11-2024 PUBLIC 07-11-2024)



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO EM RECLAMAÇÃO. REMOÇÃO DE MENSAGENS PUBLICADAS EM PAINÉIS E OUTDOORS, POR RISCO DE DANO À HONRA E À IMAGEM DE AUTORIDADE PÚBLICA. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF 130. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 1. Reclamação contra decisão da 10ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus, que determinou, liminarmente, a retirada de mensagens publicadas em painéis e outdoors por risco de dano à honra e à imagem de autoridade pública. 2. No julgamento da ADPF 130, o Supremo Tribunal Federal proibiu enfaticamente a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. 3. A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades. 4. Os elementos constantes dos autos, porém, demonstram a ausência de aderência estrita entre a decisão atacada e o paradigma tido como descumprido. A determinação de retirada das publicações evidencia mero controle judicial a posteriori do ato praticado, e não censura prévia. 5. O confronto entre liberdade de expressão e o direito à honra de vítimas em razão da divulgação de notícias falsas injuriosas configura uma situação recente, que não foi apreciada, sequer de passagem, na ADPF 130. 6. Em sede de reclamação, não cabe revolver o conjunto probatório para verificar a veracidade ou não das publicações e aferir os elementos que fundamentaram a decisão reclamada 7. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 51514 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023)



    Registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 43503 AgR, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, 1ª TURMA, DJe 2/3/2021)Deste modo, concluo pela ausência dos requisitos processuais capazes de viabilizar o regular trâmite desta reclamação.



    Desse modo, com fulcro no art. 161, parágrafo único, RISTF, julgo improcedente a presente reclamação. 



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve citação da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente